Tribunal: TJMT
Processo: 1004099-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004099-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUZAIDE SOARES PEREIRA - CPF: 393.623.021-87 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), GUSTAVO MEIRELES PEREIRA - CPF: 048.345.521-01 (APELADO), PRISCILA MEIRELES PEREIRA SCHNEIDER - CPF: 032.135.421-48 (APELADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), ERNANI SAMMARCO ROSA - CPF: 003.970.758-04 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004099-60.2018.8.11.0041

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: NEUZAIDE SOARES PEREIRA, GUSTAVO MEIRELES PEREIRA E PRISCILA MEIRELES PEREIRA SCHNEIDER

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – ACÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA COTA POR MEIO DE SEGURO PRESTAMISTA – LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, amparado na função social do contrato, se há previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para receber a carta de crédito, porque houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, portanto, não importa em desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial.

Ainda que haja previsão contratual em sentido contrário, diante da incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre os consorciados e administradora, torna-se nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51).

R E L A T Ó R I O

APELANTE N. 1004099-60.2018.8.11.0041

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: NEUZAIDE SOARES PEREIRA, GUSTAVO MEIRELES PEREIRA E PRISCILA MEIRELES PEREIRA SCHNEIDER

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 1004099-60.2018.8.11.0041- 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Itaú Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por Neuzaide Soares Pereira, Gustavo Meireles Pereira e Priscila Meireles Pereira Schneider em desfavor de Itaú Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para condenar a requerida ao pagamento imediato do valor total do crédito referente ao consórcio objeto da demanda, sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a contar da data de quitação do saldo devedor pela seguradora em 07/12/2017.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor da parte autora no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que apesar da quitação da cota do consórcio pela seguradora, este fato não gera o direito à imediata liberação da carta de crédito, conforme previsão contratual, porque ainda não ocorreu a contemplação da cota. Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

CONTRARRAZÕES
: pelo desprovimento do recurso, apresentadas no Id. 102630085 – págs. 1-11.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004099-60.2018.8.11.0041

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: NEUZAIDE SOARES PEREIRA, GUSTAVO MEIRELES PEREIRA E PRISCILA MEIRELES PEREIRA SCHNEIDER

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Itaú Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por Neuzaide Soares Pereira, Gustavo Meireles Pereira e Priscila Meireles Pereira Schneider em desfavor de Itaú Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para condenar a requerida ao pagamento imediato do valor total do crédito referente ao consórcio objeto da demanda, sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a contar da data de quitação do saldo devedor pela seguradora em 07/12/2017.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor da parte autora no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Da delimitação fática

Narra a inicial que os autores que são herdeiros (cônjuge e filhos) da Sra. Gilcelin Meireles Santos Pereira, titular da cota n. 087.00, pertencente ao grupo de consórcio n. 20053 e, devido a um acidente faleceu na data de 05/10/2016, bem assim que, para garantir a quitação do saldo devedor do consórcio regido por contrato de seguro prestamista, promoveram ação para a quitação do contrato, em que foi entabulado acordo com a Seguradora Itaú Seguros S/A para proceder a quitação da cota, todavia, após a quitação da cota, não conseguiram receber o valor do crédito, sob a justificativa de que a cota não encontrava-se com crédito disponível.

Assim, postularam a imediata liberação da Carta de Crédito, acrescida de juros a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro e indenização a títulos de danos morais.

Ao analisar o feito, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para determinar a imediata liberação da carta crédito, porém afastou o dano moral.

Contra esta decisão recorre a requerida, sobre a alegação que apesar da quitação do consórcio pela seguradora, não cabe a devolução imediata do valor da carta de crédito, devido a previsão contratual, porquanto a cota ainda não foi contemplada.

A controvérsia do Apelo cinge-se em saber se cabe a liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo
.

Pois bem.

O entendimento da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, amparado na função social do contrato, é no sentido de que, se há previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para receber a carta de crédito, porque houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, portanto, não importa em desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial.

Ressalta-se ademais que, ainda que haja previsão contratual em sentido contrário, a incidência das normas do direito do consumidor na relação instaurada entre os consorciados e administradora, torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51).

Nesse sentido colacionam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO À HERDEIRA. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação de cobrança cumulada com compensação de danos morais, em razão da negativa de liberação de carta de crédito à herdeira do consorciado falecido.

2. Ação ajuizada em 24/02/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/10/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é dizer i) se a recorrente, na condição de beneficiária do consorciado falecido, tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo; e ii) se os recorridos devem ser condenados à compensação de danos morais pela negativa ilícita em efetuar o pagamento do valor da carta de crédito.

4. A Lei 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, não trouxe previsão específica acerca da situação de falecimento do consorciado que aderiu ao pacto prestamista, tampouco da possibilidade de o(s) beneficiário(s) fazerem jus ao recebimento da carta de crédito.

5. O Banco Central do Brasil - órgão regulador e fiscalizador das operações do segmento - com competência para disciplinar normas suplementares quanto ao tema, tampouco normatizou específica situação.

6. Indispensável, portanto, que se analise a formação do contrato de consórcio à luz da própria cláusula geral da função social do contrato.

7. Com efeito, e amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial.

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp 1770358/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO.

1. Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito. Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio.

2. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido deve ser afastada, ante a flagrante consonância da pretensão extraída da inicial com o conteúdo incontroverso das obrigações estipuladas no contrato de participação em consórcio.

3. A administradora/estipulante do seguro não comprovou, consoante assente na origem, que a consorciada/segurada, antes da contratação, tinha conhecimento de ser portadora de doença preexistente (causa exoneradora do dever de pagamento da indenização securitária), não logrando, assim, demonstrar sua má-fé. Desse modo, revela-se inviável suplantar tal cognição no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Se, nos termos da norma regulamentar vigente à época da contratação (Circular Bacen 2.766/97), era possível o recebimento imediato do crédito pelo consorciado contemplado (por sorteio ou por lance) que procedesse à quitação antecipada do saldo devedor atinente a sua cota, não se revela razoável negar o mesmo direito aos herdeiros de consorciado falecido, vítimas de evento natural, involuntário e deveras traumatizante, ensejador da liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial, cujo equilíbrio econômico-financeiro não correu o menor risco.

5. A mesma interpretação se extrai do disposto no artigo 34 da circular retrocitada, segundo a qual "a diferença da indenização referente ao seguro de vida, se houver, após amortizado o saldo devedor do consorciado, será imediatamente entregue pela administradora ao beneficiário indicado pelo titular da cota ou, na sua falta, a seus sucessores".

6. Outrossim,
à luz da cláusula geral da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) e a dignidade humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante estipulação da própria administradora
.

7.
Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51).

8.
Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.

9. Cuidando-se de obrigação contratual, sem termo especificado, a mora da administradora ficou configurada desde a citação, conforme devidamente firmado nas instâncias ordinárias, afastada a alegação de que o inadimplemento somente teria ocorrido após o término do grupo (ocorrido em 2015, depois do ajuizamento da demanda).

10. Recurso especial não provido.

(REsp 1406200/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 02/02/2017).

Dessa forma, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao consignar:

“Com o falecimento do consorciado em 05/10/2016, o consórcio foi quitado por seguro prestamista Itaú Seguros S.A., porém, quando houve a solicitação da emissão de carta de crédito, lhe foi negado ao argumento de que consta no contrato que tal liberação ocorrerá quando da contemplação do consórcio por sorteio, motivo do ajuizamento da ação.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os herdeiros de pessoa consorciada falecida tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.

(...).

Na hipótese, restou incontroverso nos autos o óbito do de cujus integrante do consórcio e a quitação das parcelas pela seguradora.

Assim, não obstante a previsão contratual de que em caso de falecimento do consorciado, o valor do crédito será pago aos herdeiros somente por contemplação mediante sorteio da cota, tendo em vista a função social do contrato, quando há previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, é incabível exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo para recebimento da carta de crédito, uma vez que ocorreu a liquidação antecipada da dívida pela seguradora, o que não enseja qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial.

(...).

Diante do exposto, cabe expedição imediata da carta de crédito aos herdeiros da consorciada, sem a necessidade de espera do término do grupo de consorciados ou da contemplação mediante sorteio. Considera-se o valor total do crédito, o montante inicial e os respectivos aumentos no preço do bem consorciado, já acrescidos de taxa de administração e fundo de reserva.

Deve ser observado o termo inicial da incidência de correção monetária, aplicando-se o Verbete da Súmula no 43 do STJ, que determina correção a partir do efetivo prejuízo, qual seja, da data de quitação do saldo devedor pela seguradora em 07/12/2017 (Id. 11865135).”

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar casos semelhantes, a saber:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE CONSÓRCIO
– PRELIMINAR – DESERÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO –
SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO – NECESSIDADE
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Certificado o recolhimento do preparo recursal, não há que se falar em deserção.

No caso de morte do segurado, permite-se reconhecer que a cota consorcial foi devidamente quitada, tendo os beneficiários do de cujus o direito à liberação da carta de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas (exegese do art. 21, caput, do CPC/73).

(N.U 0006358-76.2013.8.11.0055, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021